Tribunal: STF
Processo: HC 73292
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado na
garantia da ordem pública  em virtude da gravidade do delito e de sua
repercussão, e na garantia da aplicação da lei penal. Precedentes do
S.T.F. quanto ao primeiro desses fundamentos.
"Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.